Tribunal: STF
Processo: RE 1453507
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 13, p. 1-2):



    “SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I – A promovente alega, em síntese, que é professora de cargo efetivo do magistério vinculada à Secretaria Municipal de Educação de São Luís do Maranhão, tendo ingressado através de concurso público de provas e títulos na data de 10 de abril de 2006. Cumulativamente, encontra-se aposentada do Estado do Maranhão, pela Secretaria de Educação (SEDUC), recebendo benefício previdenciário através do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (FEPA) pelas matrículas nº 00260156-00 e 00260156-01, nos cargos de professor de nível III, classe C. Informa que no Estado, apesar de 02 (duas) matrículas, trata-se de apenas um cargo. Por esta razão, aduz que não há acúmulo ilegal de cargos verificado pelo Tribunal de Contas do Estado, IN 55/18, e portaria nº. 360 de 03 de abril de 2019. 



    II – Sentença improcedente com fundamento na existência de acúmulo ilegal de cargos. 



    III – Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, à parte Autora incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, que é o fato gerador do direito afirmado em juízo. Compõe um suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o(a) demandante afirma ser titular, cabendo-lhe provar o fato que determinou o seu nascimento e existência. Em descompasso, a parte autora não conseguiu demonstrar a legalidade dos fatos narrados na inicial. O art. 37, inciso XVI da CF/88 é claro nos casos em que é permitida a cumulação de cargos. Cito: “XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos privativos de médico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”. 



    IV – No caso, verifica-se que a parte autora exerce ativamente cargo de professora no município de São Luís e encontra-se aposentada em duas matrículas de professora no Estado do Maranhão. Consoante descrito na sentença, “burocracia interna da Administração, tais como unificação de matrícula, são incapazes de alterar a substância das relações jurídico-administrativas existentes entre as partes, nascidas em virtude de duas nomeações autônomas, em datas distintas, para dois cargos separados, embora de atribuições coincidentes, com progressões funcionais na carreira e até mesmo aposentadorias deferidas de modo independente, sob pena de nítida burla às restrições constitucionais”. 



    V – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 



    VI – Sem custas, conforme isenção do art. 12, III, da Lei Estadual nº 9.109/09; honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando, porém, suspensa a sua exigibilidade enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, até o máximo de cinco anos. 



    VII – Súmula do julgamento que serve de acórdão, na inteligência do art. 46 da Lei nº 9.099/95.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI; XVI; e XVIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 9-10):



    “No caso em tela, estaríamos, em tese, diante de permitidos e constitucionais acúmulos de cargos públicos e aposentadoria proveniente de exercício público prestado, que, sob o ponto de vista teleológico, não traz prejuízos ao interesse público e à eficiência no serviço público, uma vez que atualmente a Recorrente somente exerce a função ativa de Professora de Nível Superior 4, no município de São Luís, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, estando INATIVA NAS DEMAIS FUNÇÕES PÚBLICAS, não havendo, desta forma, incompatibilidade de horários, tampouco prejuízo à eficiência da administração pública, ou seja, situação prevista dentre as exceções cuja acumulação é possível.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MA admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme consta nos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que concerne à natureza dos cargos de professor e sua incompatibilidade de acumulação, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.328.037-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22.10.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.05.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. LCE 96/2010. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. RAZÕES DO PRESENTE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo em face das funções desempenhadas pela servidora, exija-se o reexame de legislação local aplicável à espécie (LCE 96/2010). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1.176.338-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8.11.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente